Tribunal: STF
Processo: RE 101135
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
PRORURAL. PENSÃO.
PENSÃO POR MORTE DE EMPREGADO RURAL. RURICOLA FALECIDO ANTES DE TER
SIDO INSTITUIDO O BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 11/71,
C.C. O ART-165, PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR-SE IMPROCEDENTE A
AÇÃO. PRECEDENTE: RE 100.880.